Tribunal: TJDFT
Processo: 0717894-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (CÓDIGO PENAL, ART. 147). NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. PROMESSA DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE COMPROVADA. EFETIVO TEMOR. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a apelante como incursa nas penas do art. 147 do Código Penal, por duas vezes, à pena de 20 (vinte) dias-multa.
2. A apelante pretende a anulação da sentença condenatória, por violação ao princípio da correlação, e a absolvição nos termos do art. 386, III e VII, do CPP.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em analisar: preliminarmente, (i) se a denúncia descreveu os fatos reconhecidos na sentença; no mérito, (ii) se o fato constitui infração penal; e (iii) se há provas da materialidade e da autoria do crime.
III. Razões de decidir
4. Da preliminar de nulidade da sentença. A denúncia narra uma sucessão de atos que compõem a materialidade do delito de ameaça de forma global, não havendo violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença.
5. Das provas. 5.1. As provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa comprovam a materialidade e a autoria dos delitos de ameaça, tendo sido os depoimentos das vítimas e da testemunha Igor uníssonos. 5.2. Com relação ao depoimento do informante Caio, filho da apelante, há bases objetivas para que se considere que ele “efetivamente, procurou não expor os fatos a fim de protegê-la”, conforme exposto na sentença, destacando-se que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial” (art. 155 do CPP).
6. Do dolo específico. 6.1. O dolo específico do crime de ameaça se consubstancia na intenção de introduzir temor de mal injusto e grave à vítima, evidente na hipótese em análise, em que comprovado que a apelante ameaçou a vítima Maressa de acabar com sua vida e tirá-la da vida de seu filho, e ameaçou a vítima Raquel de acabar com sua vida e de dar um jeito de vê-la presa. 6.2. O ânimo exaltado não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, inciso I do CP/1940).
7. Do resultado naturalístico. 7.1. O crime de ameaça é crime formal, ou seja, não depende da concretização do mal prometido, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave. 7.2. De todo modo, na hipótese dos autos, ambas as vítimas relataram o temor que sentiram.
IV. Dispositivo
8. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada, e não provida. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

Tese de julgamento: "1. A denúncia que narra uma sucessão de atos intimidatórios seguidos de confronto presencial não viola o princípio da correlação. 2. O crime de ameaça se consuma com a exposição da intenção de causar mal injusto e grave, independentemente do efetivo temor da vítima."

Dispositivos relevantes citados: art. 147 do Código Penal, art. 41 e 384 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2076750, 0700846-75.2022.8.07.0020, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2025, publicado no DJe: 17/12/2025; Acórdão 2039592, 0717452-58.2024.8.07.0005, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.